Tribunal: TJDFT
Processo: 0752597-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE SUPERLOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS. INDEFERIMENTO CONFIRMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar para apenado condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula Vinculante 56, que prevê a impossibilidade de manter o condenado em regime mais gravoso por falta de estabelecimento adequado, não se aplica ao Distrito Federal, pois existem unidades próprias para o regime semiaberto — o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) — plenamente aptas à execução da pena nessa modalidade.
4. A mera alegação de superlotação, sem demonstração de prejuízo concreto ao apenado ou situação excepcional que justifique a prisão domiciliar, não é suficiente a afastar os critérios objetivos estabelecidos pelo Juízo das Execuções para concessão do benefício, especialmente na hipótese de apenado que não iniciou o cumprimento da reprimenda e não se encontra em fruição de benefício externo.
5. Havendo o déficit de vagas, devem ser observados os seguintes parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no RE no 641320/RS, quais sejam: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1710674/MG (Tema 993), firmou a "impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS".
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STF: RE no 641320/RS; STJ: Tema 993; TJDFT: Acórdão 1177108, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.06.2019.